Tribunal: STF
Processo: ARE 1537147
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado (Doc. 11): 



    “EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE DE NATUREZA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE - RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO INVALIDEZ – SERVIDOR ESTADUAL APOSENTADO POR INVALIDEZ – RECURSO DO ENTE PÚBLICO CONTRA SENTENÇA QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DO PERCENTUAL PAGO ANTERIORMENTE À REFORMA ADMINISTRATIVA (LEI COMPLEMENTAR 274/2020) – OBSERVO A NATUREZA PRECÁRIA DO BENEFÍCIO – AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DO VALOR DOS VENCIMENTOS - AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO REGIME JURÍDICO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 13), foram rejeitados (Doc. 15).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 17), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, HENRIQUE ANTÔNIO COELHO DE SOUZA alega violação aos arts. 5º, LIV e LV; e 37, XV da CF/1988 e à Súmula 359/STF.



    Nas razões recursais, a parte recorrente defende que tem direito ao restabelecimento do valor integral do benefício de auxílio-invalidez no percentual de 25% que eram pagos de acordo com o art. 39 da Lei 3.150/2005, alterado pela Lei Complementar Estadual de n. 274/2020. 



    Afirma que embora o STF tenha firmado entendimento no sentido de que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico concernente à composição de vencimentos ou proventos, deve ser respeitada a irredutibilidade de vencimentos (Doc. 17, fl. 5). 



    Defende que “uma vez concedido o auxílio, este deve ser pago segundo a lei do ato de concessão, podendo apenas ser retirado posteriormente se cessados os requisitos (o que não é o caso, pois houve apenas a redução drástica do pagamento e não a sua cessação)” (Doc. 17, fl. 9). 



    Ao final, requer o provimento do presente recurso, mantendo-se a sentença que determinou o pagamento integral do auxílio-invalidez no percentual de 25% sobre os proventos do Autor/Recorrente, sem a limitação da Lei Complementar nº 274/20, em atenção ao princípio do tempus regit actum (Doc. 17, fl. 9)



    Em exame de admissibilidade (Doc. 21), o Juízo de origem negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 660 da repercussão geral; e, quanto ao mais, inadmitiu o RE aplicando a Súmula 279/STF, bem como ao fundamento de que na via extraordinária não cabe violação a verbete sumular.



    No Agravo (Doc. 23), a parte agravante defende a inaplicabilidade do referido óbice sumular e reafirma os fundamentos do Recurso Extraordinário. 



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 17, fl. 5):



    “Evidente, n. Relator, o fenômeno da repercussão geral no caso em tela! A ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CF/88); à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal (CF, art. 5°, LIV e LV); à Súmula nº 359 do STF (os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo que o servidor reuniu os requisitos necessários à sua percepção); e aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da igualdade material e da proteção da pessoa com doença grave e incapacitante; interessa a toda a coletividade. 



    O Recorrente, que desde 2010 recebia R$ 7.704,21 (sete mil, setecentos e quatro reais e vinte um centavo) de auxílio-invalidez, sofreu, dez anos depois (em 2020), limitação do seu benefício, passando a receber tão somente R$ 1.100,00 (mil e cem reais), o que não pode ser chancelado pelo ordenamento jurídico vigente.



    O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento jurisprudencial no sentido de que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico concernente à composição de vencimentos ou proventos, porém com uma ressalva importante, que seja respeitada a irredutibilidade de vencimentos. No caso em comento, é indubitável a violação, principalmente, do art. 37, XV, da CF/88 e da Súmula nº 359 do STF. 



    Portanto, o que de fato se verifica é que, analisando os acórdãos vergastados em seu contexto geral, é nítida a afronta a um dos direitos fundamentais do cidadão brasileiro, o que, pela via reflexa, transcende os interesses individuais envolvidos na lide, transpassando o sentimento de insegurança decorrente da obliteração da garantia em comento a toda a ordem social.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recursos Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto e na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Leis Estaduais 3.150/2005 e 274/2020), reformou a sentença para julgar improcedente o pedido inicial, ao entendimento de que o recorrente não tem direito ao restabelecimento do auxílio invalidez no percentual de 25% do valor dos seus proventos.



    Assim, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário analisar a questão à luz conteúdo probatório dos autos, bem como da legislação infraconstitucional de regência, o que é vedado na via extraordinária em face dos óbices das Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido, em casos semelhantes:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUXÍLIO-INVALIDEZ DE 25%. LEIS ESTADUAIS N. 12.398/1998 E 17.449/2012. CRITÉRIO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ADICIONADO PELA LEI ESTADUAL N. 19.130/2017 E DEFINIDO PELO DECRETO N. 8.172/2017. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXVI, DA CARTA POLÍTICA DE 1988. OFENSA REFLEXA. TEMA N. 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto à impossibilidade de aplicação de novos requisitos aos servidores já aposentados – demandaria reinterpretação da legislação local. Incidência do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo. 



    2. A questão atinente ao suposto desrespeito ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não tem repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG). 



    3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    4. Agravo interno desprovido” (ARE 1.408.895/PR-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 13/9/2023)



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Policial Civil. Auxílio invalidez. Requisitos. Lei Complementar Estadual. Súmulas 279 e 280/STF. 



    I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. 



    II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF. 



    IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1521584 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 18/3/2025)



    Citem-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1556328, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 27/8/2025; e ARE 1493107, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/5/2024.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente